Tribunal: TJDFT
Processo: 0712914-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Vistos etc. Consoante o participado pela agravante na derradeira petição que colacionara ao autos[1] e aferido mediante consulta ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[2], a parte agravada concordara com o levantamento da constrição cuja desconstituição fizera o objeto deste agravo, sendo determinada pelo eminente juiz do executivo a liberação da restrição que recaíra sobre o veículo penhorado. Alinhado o havido, a resolução subsequente editada no trânsito da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que o ocorrido repercute no objeto ora em análise, pois a pretensão reformatória restara irreversivelmente superada e prejudicada. No que tange à fixação de honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais na forma do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, provido o agravo, o fato enseja a incidência da verba, derivando dessa regulação que, na espécie, a par de não ter havido fixação de verba honorária na instância originária, é descabida nesse ambiente recursal, pois versara o agravo sobre incidente da execução, não impactando o débito exequendo nem seu trânsito. Em suma, o recurso versara sobre decisão interlocutória que dispusera sobre penhora, tornando descabida verba honorária tanto no grau originário como no ambiente recursal. As custas processuais finais, contudo, devem ser afetadas à agravante, pois não se cogita de sucumbência da agravada no agravo. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 6 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 20458641. [2] ID 74208143 Processo no 0005238-40.2014.8.07.0001.